Tribunal: TJDFT
Processo: 0720967-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720967-66.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MARQUES DE CARVALHO APELADO: APARECIDA REMUS D E S P A C H O A apelada, APARECIDA REMUS, peticiona no ID 62528963 requerendo a reunião do presente feito com a Apelação Cível no 0721846-73.2022.8.07.0007, a fim de se evitar o risco de decisões conflitantes, bem como para que sejam fixados honorários de sucumbência em verba única para ambos os feitos. Nada a prover quanto ao pedido da apelada, uma vez que, conforme a própria parte informa, a APC no 0721846-73.2022.8.07.0007 já foi julgada, conforme Acórdão no 1890926 (ID 61782660 de referidos autos) de 19/07/2024. Aplica-se, assim, o disposto no §1o, do art. 55, do CPC. Outrossim, não há que se falar em fixação de verba sucumbencial única, mesmo para feitos conexos, uma vez que o Código de Processo Civil é claro ao determinar a condenação do vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor em cada processo (art. 85 e §1o, do CPC). Considerando-se que o sessão de julgamento do presente recurso se encerra na presente data, 08/08/2024 (ID 61495151), à Secretaria para certificar, oportunamente, o seu julgamento. I. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora